Tribunal: STF
Processo: RHC 237088
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jardyson Alves Belarmino Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 856.167/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, bem como do art. 311 do Código Penal. 



    Neste recurso (edoc. 57), sustenta o recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente se encontra despida de fundamentação idônea, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Aduz que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, ressaltando que a inexistência de fatos novos e contemporaneidade na decisão que decreta a prisão preventiva torna absolutamente descabida e injustificada aplicação da constrição cautelar. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar do recorrente.



    Instado a se manifestar, a PGR opinou pelo desprovimento do recurso, consoante ementa abaixo:  



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pleito de liberdade provisória. 1. Há indevida supressão de instância recursal, não estando atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 2. Ausente flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso”. (edoc. 81)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 2. Na hipótese, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do delito, bem como o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de seus antecedentes criminais. 3. Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 51)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do delito, bem como o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de seus antecedentes criminais: 



    ‘Nota-se que o crime praticado pelo autuado Jardyson Alves Belarmino Silva não se tratou de fato isolado em sua vida, pois o mesmo responde pela prática do delito de homicídio qualificado, no Processo de nº 0000108-35.2023.8.17.2310. 



    Ademais, há informação nos autos de que os autuados iriam praticar homicídio na localidade em que foram apanhados, valendo salientar que a arma localizada e o automóvel com sinal identificador alterado pertencem à pessoa de Jardyson Alves Belarmino Silva. 



    Entendo, nesse caso, que a gravidade da situação e a conduta reiterada do autuado Jardyson Alves evidencia a concreta periculosidade social de tal preso, a exigir uma atuação rigorosa do Judiciário, sob pena de se descreditar o próprio sistema de Justiça e atuação da força policial, tão empenhada em pôr um termo nesse tipo de crime na Comarca de Surubim/PE e região circunvizinha. 



    Com efeito, é incontroversa a gravidade da conduta e o comportamento renitente do preso citado em agir em desconformidade com as leis penais, tudo a exigir uma resposta contundente e proporcional do Judiciário e das forças de contenção. Pensar-se de modo diverso é o mesmo que conferir um salvo conduto ao autuado, para o cometimento de delitos (fl. 182)’. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022)”. (edoc. 51, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente